Tribunal: TJES
Processo: 5020815-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020815-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

APELADO: ANTONIO DIAS D AVILA 31796699772

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Trix Engenharia Civil Ltda. (em recuperação judicial) contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por Antônio Dias D’Avila, condenando a apelante ao pagamento de R$ 27.973,41, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante alegou ausência de interesse processual do autor, em razão da novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial, e requereu, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há ausência de interesse processual do credor na propositura da ação monitória, em razão da submissão do crédito ao processo de recuperação judicial da devedora; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser excluídos ou reduzidos, ante a suposta ausência de resistência da devedora à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento do crédito na recuperação judicial não afasta o interesse processual do credor na propositura da ação monitória, pois esta visa à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem força executiva, conferindo maior segurança jurídica ao crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite a tramitação de ações de conhecimento durante o processamento da recuperação judicial, inclusive para apuração de créditos líquidos, como previsto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial opera sob condição resolutiva e não impede a constituição judicial do crédito, sendo válida a busca do credor por título executivo judicial como garantia para eventual descumprimento do plano.

6. Os ônus da sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à ação, e a inadimplência da apelante, e não o processamento da recuperação judicial, foi a causa eficiente da demanda monitória.

7. Embora mantida a condenação da apelante ao pagamento de honorários, o percentual fixado deve ser reduzido para 10%, diante da baixa complexidade da causa, da ausência de instrução probatória e da revelia técnica da devedora, com manifestação pontual nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de recuperação judicial e a novação do crédito não afastam o interesse processual do credor na propositura de ação monitória visando à constituição de título executivo judicial.

2. O inadimplemento da obrigação, e não o estado de recuperação judicial, configura a causa eficiente da demanda, atraindo a responsabilidade da parte devedora pelos ônus sucumbenciais.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser reduzida em razão da baixa complexidade da causa e da ausência de resistência efetiva da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, § 1º; 17; 85, § 2º; 485, VI; 700; 702, § 8º. Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.078.245/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 12-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020815-91.2021.8.08.0035.

A
PELANTE
:
TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA. [EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL]
.

APELADO: ANTÔNIO DIAS D’ AVILA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trix Engenharia Civil Ltda.
(
em recuperação judicial
)
interpôs recurso de apelação em razão do capítulo da respeitável sentença
1
(id 10616976), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 10616983), proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação monitória proposta por
Antônio Dias D’ Avila
contra ela e contra Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, que julgou “PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, para CONDENAR a TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA., por força do art. 702, § 8°, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 27.973,41 (vinte e sete mil e novecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) - valor esse atualizado até 31/12/2021, a ser acrescido, a partir de tal data, de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês”, condenando-a “ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ... em 20% (vinte dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

Nas razões recursais (id 10616985), a apelante sustentou, em síntese, que: 1) é caso de ser reconhecida a ausência de interesse processual, sob o pálio de que antes mesmo do ajuizamento da ação monitória (31-12-2021), já havia sido deferido o processamento de sua Recuperação Judicial em 14-10-2021, na qual o crédito do Apelado foi devidamente relacionado, sendo que, com a homologação do plano de recuperação judicial, o crédito sofreu novação (art. 59, Lei 11.101/2005), tornando a presente demanda inútil e desnecessária para a satisfação do direito do credor, o que configuraria a carência da ação; 2) a hipótese é de descabimento dos honorários de sucumbência, pois não ofereceu resistência ao pagamento, mas que está legalmente impedida de quitar o débito fora dos moldes do plano de recuperação judicial, ou seja, pelo princípio da causalidade, a verba honorária é indevida, devendo, ao contrário, ser o Apelado condenado nos ônus sucumbenciais por ajuizar uma “ação inútil”; 3) subsidiariamente, que deve haver redução dos honorários mediante alteração da base de cálculo para o mínimo legal (10%), por se tratar de demanda de baixa complexidade e sem instrução probatória.

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso e reformada integralmente a r. sentença recorrida, precisamente para que a ação monitória de origem seja extinta por ausência de interesse processual do autor (arts. 17 e 485, inc. VI, CPC) ou, sucessivamente, julgada integralmente improcedente, tendo em vista a integral sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da ré TRIX”. Subsidiariamente, o provimento do recurso para “que (i) os honorários fixados em desfavor da apelante sejam reduzidos para 10%; e (ii) que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, sobre o real valor novado por força da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da TRIX” (id 10616985).

Sem contrarrazões (certidão de id 10616988).

A primeira matéria devolvida no recurso diz respeito à alegada ausência de interesse processual do credor apelado, ao argumento de que a demanda seria inútil, pois o crédito já havia sido reconhecido, ou seja, incluído na relação de credores da sua recuperação judicial, estando, ademais, novado pela homologação do plano.

Essa proposição não merece prosperar.

O equívoco da apelante, no particular, reside na confusão entre os objetivos e a natureza dos institutos da ação monitória e da recuperação judicial. O fato de o crédito constar na relação de credores apresentada pela própria devedora ou pelo administrador judicial não retira do credor a necessidade e, principalmente, a utilidade de obter um título executivo judicial.

A lista de credores, embora relevante, não se equipara a uma sentença condenatória transitada em julgado. A ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, visa justamente a constituir, de forma célere, um título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, deste modo a obtenção de tal título confere ao credor uma camada adicional e robusta de segurança jurídica, consolidando seu direito de forma inconteste perante o Judiciário.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações de conhecimento até a apuração do crédito líquido (AgInt no REsp n. 2.078.245/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento, data da publicação/fonte DJe 12-04-2024).

A propósito, o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que determina o prosseguimento da ação que demandar quantia ilíquida, deve ser interpretado de forma teleológica, ou seja, não se trata apenas de iliquidez aritmética, mas da necessidade de uma sentença que declare a certeza e a exigibilidade do crédito. A ação monitória, nesse contexto, cumpre precisamente este papel, por transformar um crédito provável, fundado em prova escrita, em um crédito judicialmente reconhecido e definido.

A r. sentença refutou, de forma acertada, a suspensão do feito e, ao final, destacou que, com o trânsito em julgado, o crédito constituído poderá ser habilitado na Recuperação Judicial. Essa observação demonstra a perfeita harmonia e complementaridade entre os dois procedimentos. A ação monitória não visa a realizar atos de constrição patrimonial – o que seria vedado pelo juízo universal da recuperação –, mas sim a formar o título que será submetido aos efeitos do plano.

Outrossim, a alegação de novação, por sua vez, tampouco socorre a Apelante. Isto porque a novação decorrente do plano de recuperação judicial é sui generis e opera sob a condição resolutiva do cumprimento das obrigações do plano. Caso o plano seja descumprido, os credores, em regra, recuperam seus direitos e garantias nas condições originais. Portanto, a existência de um título executivo judicial, constituído via ação monitória, representa uma garantia fundamental ao credor para a hipótese de eventual convolação da recuperação em falência.

Destarte, o interesse processual do Apelado é manifesto, seja na vertente da necessidade (pois não dispunha de título executivo), seja na da utilidade (pois a sentença lhe confere segurança jurídica e um título apto a ser executado em cenários futuros).

Quanto aos questionamentos do recurso acerca da feição sucumbencial, pelo princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso, a causa primária da ação monitória não foi a recuperação judicial, mas o inadimplemento originário da obrigação pela Apelante, que deixou de pagar pelos serviços prestados pelo Apelado. Foi essa mora que forçou o credor a buscar o Judiciário para ver seu direito reconhecido e formalizado. A recuperação judicial é, em si, uma consequência da incapacidade da empresa de honrar seus compromissos, não um escudo contra as consequências processuais de seu próprio inadimplemento.

Ademais, a Apelante, embora citada, não opôs embargos monitórios, tornando-se revel, ou seja, apenas se manifestou para arguir a suspensão do feito em virtude da recuperação judicial. A ausência de embargos, que é a defesa típica no procedimento monitório, reforça a procedência do pedido autoral e a sucumbência da Ré.

Contudo, no que diz respeito ao percentual arbitrado, a r. sentença comporta reforma.

O MM. Juízo
a quo
fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento), patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Ocorre que, analisando a tramitação do feito, verifica-se que a demanda não apresentou elevada complexidade, a matéria é eminentemente de direito, a lide foi julgada antecipadamente, isto é, sem a necessidade de dilação probatória, e o tempo de tramitação processual foi razoável.

Embora a Apelante tenha sido tecnicamente revel por não apresentar os embargos monitórios, sua manifestação nos autos não visou a procrastinar o feito, mas a informar sua condição de recuperanda, o que, ainda que por via inadequada, demonstra baixa resistência contenciosa em relação ao mérito da dívida.

Nesse contexto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam a fixação dos honorários em patamar mais condizente com a natureza e o trabalho desenvolvido na causa. Assim, entendo que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) se revela mais adequado e justo para remunerar condignamente o patrono do Apelado, sem onerar excessivamente a parte devedora, cuja situação de dificuldade financeira já é notória.

Mantém-se, todavia, a base de cálculo, dado que a r. sentença proferida é condenatória, constituindo um título no valor exato de R$ 27.973,41. Assim, a ordem de preferência expressa no art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, sendo este o primeiro critério a ser observado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada neste ponto.

Posto isso,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a respeitável sentença.

É como voto.

1
-
Na r. sentença houve o acolhimento da pretensão d
os embargos monitórios da segunda ré, Companhia Espírito Santense De Saneamento - CESAN, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
(matéria não recorrida).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o Relator.